Tribunal: TJDFT
Processo: 0060150-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0060150-94.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL HONÓRIO CARRIJO D E S P A C H O Na petição de ID 68520977, o Banco apelante noticia a realização de acordo extrajudicial, acostando comprovante de pagamento dos valores assim acordados (ID 67965139): R$11.222,23 ao autor/apelado, e R$1.122,22 a título de honorários advocatícios (ID 98520979 e ID 68520981). O autor, por sua vez, na petição sob o ID 69458560, requer a homologação do acordo, nos termos do artigo 487, III, "b" do Código de Processo Civil, bem como o levantamento das quantias depositadas em conta judicial. Para tanto, informa os dados bancários da conta de titularidade do patrono, Dr. Estevan Nogueira Pegoraro, OAB/SP 246.004, a fim de que os valores sejam transferidos à conta indicada. Analisando-se os instrumentos de procuração e substabelecimento anexados ao acordo extrajudicial (ID 67965141 e ID 67965143), observa-se que o advogado peticionante e subscritor do pacto, não tem poderes para transigir, sequer para levantar valores. Isso porque o patrono da parte autora, Dr. Paulo Roberto Gomes, substabeleceu ao advogado peticionante, Dr. Estevan Nogueira Pegoraro, com reservas, os poderes que lhe foram outorgados, conferindo ao substabelecido, exclusivamente, as atribuições de “prestar contas e efetivar o pagamento de valores eventualmente já recebidos e/ou a receber”. Com efeito, o advogado substabelecente não transferiu ao substabelecido os amplos poderes que lhe foram outorgados pela parte autora, tais como acordar, transigir, dar quitação, tampouco poderes especiais para retirar alvarás de levantamento judicial. Nesse cenário, antes de homologar o acordo extrajudicial e autorizar o levantamento de valores, deverá a parte autora juntar procuração/substabelecimento com poderes especiais e específicos em favor do advogado que ora a representa, Dr. Estevan Nogueira Pegoraro. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora